Tribunal: TJDFT
Processo: 0068255-76.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068255-76.2012.8.07.0015 RECORRENTE: LUIZ SIQUEIRA LIMA RECORRIDO: HOTEL NACIONAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA HOTELEIRA. PEDIDO. INDEFERIMENTO. PROCESSO DA RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO. HABILITAÇÃO TARDIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. DEFERIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INEXISTENTE. PEDIDO IRREVERSIVELMENTE PREJUDICADO. PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DA RECUPERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO, COM INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que, diante do indeferimento do pedido de recuperação judicial via de acórdão transitado em julgado, com a consequente extinção do processo recuperacional, defronte pedido de habilitação tardia de crédito trabalhista, indeferindo-o, determina o arquivamento dos autos nos quais fluíra o pedido de recuperação, não colocando termo ao processo, pois já definitivamente extinto (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta aquela natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, devendo ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme corrobora o regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 487, inciso II, do no estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, com base na resolução antecedente da ação de recuperação judicial, indeferindo pedido de habilitação prejudicado e materialmente inviável, determina o arquivamento dos autos, não colocando, portanto, termo ao processo, pois já extinto há muito, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (CPC, art. 354, parágrafo único), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. A habilitação de crédito no ambiente do processo de recuperação judicial tem como premissa justamente a subsistência de recuperação judicial admitida e em curso, emergindo dessa certeza que, indeferido o pedido de recuperação judicial, com a consequente extinção do processo correlato, inviável a habilitação de qualquer crédito diante da inexistência de processo recuperacional e quadro de credores, somente restando ao reputado credor valer-se das vias ordinárias para perseguir o que lhe reputa devido. 5. Apelação não conhecida. Unânime. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo legal, limitando-se a afirmar equivocado o acórdão recorrido quanto ao não conhecimento da apelação. II – O recurso não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, conforme certidão de id 12652251, pág. 1. Todavia, a recorrente, em resposta, juntou comprovante de pagamento de valor equivocado. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PETIÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. JUÍZO DIVERSO. EXTEMPORANEIDADE. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, consoante o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, é deserto o recurso se, intimado o recorrente para regularizar o vício na comprovação do preparo, não o fizer no prazo de 5 (cinco) dias. 3. É dever do recorrente comprovar o pagamento do preparo, com o correto preenchimento das guias de recolhimento, junto ao tribunal de origem. 4. É ônus do advogado protocolizar as petições e os recursos no juízo correto, não podendo ser considerada a data de protocolo promovido em local indevido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/2/2019). Ainda que se pudesse superar referido óbice, o recurso não ultrapassaria o exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)". (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012